Tribunal: CARF
Processo: 11080.738791/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738791/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.683 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/09/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração Tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
011.678, de 15 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 11080.730320/2017-
18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, em síntese:
Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento
no NLMIC - 7965/2018, por meio da qual foi aplicada multa por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738791/2018-55
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738791/2018-55

compensação não homologada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Notificação de Lançamento
De acordo com informação constante na Notificação de Lançamento
(NL) e seu anexo, as compensações foram declaradas na(s) Dcomp no
12935.44437.260614.1.3.11-0104 e 32956.93663.270514.1.3.11-3061 e
sua análise foi realizada no âmbito do processo administrativo no
10783.904508/2013-03.
Do valor total dos débitos declarados nas Dcomp, R$ 108.742,49 não
tiveram a compensação homologada, o que resultou na aplicação de
multa de R$ 54.371,25, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor
dos débitos objeto de compensação não homologada.
Impugnação
Ciente da NL (...), a empresa apresentou impugnação (...).
Irresignada, a Autuada alega tempestividade e apresenta, em síntese, as
seguintes argumentações:
Impossibilidade da Cominação de Multa (50%) por Compensação
Não Homologada (alteração legislativa inserta pela Lei 12.249/2010)
A penalidade cominada inviabiliza um dos mais basilares direitos
reconhecidos na ordem democrática, o direito de petição, além de inibir a
iniciativa dos contribuintes de buscarem junto ao Fisco a cobrança de
valores indevidamente recolhidos, afrontando também diretamente o
princípio da proporcionalidade.
A matéria em questão tem repercussão geral reconhecida pelo STF no RE
796939, sintetizada no tema 736:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal.
“Nada obstante o recurso aguarde julgamento, o debate instaurado fere as
hipóteses nas quais na ausência de dolo/fraude é, ou não, possível impor
multa.”
“Qual conduta abusiva enseja referida imposição? O pedido de
compensação/restituição tem previsão legal. Sintetizando-se como um
informe da existência de crédito a favor do contribuinte, tal instrumento
constitui a via, o requerimento atribuído pela lei ao contribuinte para
exercer seu direito em perfeita sintonia com o direito de petição.”
“Eventual sucesso da defesa administrativa não desconfigura o caráter
autoritário da multa. A matéria não tangencia a autotutela. Diversamente,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738791/2018-55

viola a segurança jurídica e a proteção da confiança a imposição de
penalidade em resposta ao exercício de direito reconhecido pelo
ordenamento jurídico e decorre diretamente da ideia de Estado de
Direito.”
A própria imposição indistinta da multa isolada está em análise no
Judiciário. No STF, paralelamente ao RE 796939, há a tramitação da
ADI 4905:
Repercussão geral, tema 487 – Caráter confiscatório da “multa
isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de
dever instrumental.
Noutro ângulo, à vista da data de apresentação do pedido, revela-se
extremamente
gravosa
a
incidência
de
alteração
legislativa
superveniente, que prejudica o pleito compensatório do contribuinte. A
redação do § 17 da Lei no 9.430, de 1996, foi modificada pela Lei no
13.097, de 2015, para que a multa passasse a incidir sobre o valor do
débito objeto da declaração de compensação não homologada e não mais
sobre o valor do crédito utilizado.
Caráter Confiscatório
“A incidência da multa aos pedidos de compensação não homologados
acarreta
efeitos
confiscatórios
em
razão
justamente
da
desproporcionalidade evidenciada. Assunto este também incluso nos
debates da ADI 4905 em relação ao qual o STF já tem jurisprudência -
ADI 551.”
O Pedido
Por todas as razões expostas, a Impugnante postula:
(i) A admissão, processo e julgamento da defesa com atribuição do efeito
suspensivo;
(ii) A verificação dos fatos arguidos na preliminar; e
(iii) No mérito, a procedência da manifestação de inconformidade
anulando-se em definitivo a exação ora impugnada.
A DRJ negou provimento à impugnação, com decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
LANÇAMENTO. MOMENTO.
O fato gerador da multa isolada por compensação não homologada é a
não homologação e não a decisão definitiva em âmbito administrativo
quando há litígio. Desta forma, o lançamento da multa pode ser realizado
antes do término da lide administrativa.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduz:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738791/2018-55

- 3.1.1. Irretroatividade de multa para alcançar PER/DCOMPs anteriores à
redação do § 17, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (modificada pela Lei no 13.097, de 2015);
- 3.1.2. Tese firmada no REsp 1.221.170. Direito superveniente. “Em questão está
a própria definitividade da imposição da multa ao contribuinte à vista da decisão que reconheceu
que o crédito é insuficiente, essa decisão deveria ao menos ser definitiva. A matéria reverbera na
tese firmada no REsp 1.221.170! A Recorrente questiona o pressuposto inserto na imposição da
multa isolada de 50% de que o contribuinte agiu incorretamente. Infirmada pelo STJ a diretriz de
insumos para efeito de creditamento do PIS/COFINS então praticada pela RFB. Em função
destes argumentos pede a deliberação e o acolhimento da preliminar”.
- 3.1.3. Inadequação do desentranhamento dos documentos anexados pela
Recorrente antes da análise da impugnação administrativa em 1a instância. Ausência de
preclusão: “postula a reforma do acórdão também para viabilizar à análise dos documentos
anexada na fase processual instrutória”.
- 3.2. Mérito – a autuação inviabiliza um dos mais basilares direitos reconhecidos
na ordem democrática, o direito de petição. É manifesta a inadequação da multa ainda, à vista da
carência da descrição dos fatos e fundamentos. Não houve dolo.
- 3.2.1. Caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, contudo será
conhecido apenas em parte, como se demonstrará a seguir.
Em primeiro lugar, não podem ser conhecidos os argumentos do recurso voluntário em
seus itens 3.1.2. e 3.1.3., eis que estranhos ao objeto do presente processo, que é a
imposição de multa por não homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor
do débito objeto de declaração).
Além disso, cabe ressaltar que não subsiste o contencioso em relação ao mérito da
compensação, processo n° 10783-904499/2013-42, já que houve renúncia para adesão a
parcelamento, o PERT, conforme o despacho anexado aos autos.
Não há qualquer nulidade no auto de infração com suporte no §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, pois a autuação para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art.
142, do CTN), bem como estão presentes os requisitos dos art. 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72.
Sustenta a Recorrente que houve a irretroatividade da multa para alcançar
PER/DCOMPs de 2012, anteriores à redação do §17, art. 74 da Lei no 9.430/1996,
modificada pela Lei no 13.097/2015.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738791/2018-55

Confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)
(Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de
2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida
Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela
Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Observe-se que o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 teve a redação alterada, mas não
houve revogação da multa. A redação alterada se deu em função da revogação dos §§ 15
e 16 que tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido
de ressarcimento indeferido ou indevido. A aplicação da multa isolada de 50% foi
mantida apenas nos casos de não homologação de compensação, com a substituição de
“crédito” por “débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que
deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
A alteração promovida no texto do §17 pela Lei no 13.097/2015 não acarretou qualquer
alteração no valor da base de cálculo da multa isolada, uma vez que em uma
compensação não homologada o valor do crédito informado e o valor do débito
compensado são idênticos. Dito de outra forma, a multa calculada sobre o valor do
crédito objeto de compensação não homologada (redação vigente à época do fato
gerador) teria exatamente o mesmo valor da multa calculada sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
No tocante à boa-fé, tem-se que à multa regulamentar, aplica-se o disposto no art. 136,
do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em suma, a penalidade foi corretamente aplicada.
Com relação às alegações de que a aplicação da multa isolada implica em violação aos
princípios - direito de petição, segurança jurídica, proteção da confiança e confisco -,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738791/2018-55

tais alegações remetam à análise de constitucionalidade de dispositivo de norma válida e
vigente, o que esbarra na Súmula CARF n° 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida,
negar provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital